Tribunal: TJDFT
Processo: 0751451-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS (PRESTAÇÃO DE CONTAS). RITO PROCESSUAL. APRESENTAÇÃO DAS CONTAS. 2a FASE. PROCESSO DE CONHECIMENTO. DECISÕES PASSÍVEIS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 1.015, CAPUT, CPC). URGÊNCIA NÃO PRESENTE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. Não tendo o réu negado a obrigação de prestar contas, apresentando-as na forma que entendeu devido, o rito processual da Ação de Exigir Contas passa à 2a fase, que segue as regras do processo de conhecimento, conforme se extrai do disposto no artigo 550, § 2o, do Código de Processo Civil.
2. Sendo assim, os provimentos judiciais passíveis de Agravo de Instrumento, no curso dessa fase, são aqueles enumerados no artigo 1.015, caput, do Código de Processo Civil.
3. No caso analisado a decisão impugnada não se adequa a nenhuma das hipóteses descritas no dispositivo legal mencionado, ademais, não existe a urgência decorrente do risco de ineficácia do provimento jurisdicional recorrido, caso a questão não seja decidida de imediato. As matérias decididas e não recorridas nessa fase do procedimento não se sujeitam a preclusão, razão pela qual poderão ser aduzidas em eventual recurso de apelação ou em suas contrarrazões.
Recurso de Agravo de Instrumento não conhecido.